Tribunal: TJMT
Processo: 0003095-60.2017.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003095-60.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME,

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO – ÔNUS A CARGO DO EMBARGANTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição (§4o, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbe, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que deu parcial provimento aos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante para afastar a comissão de permanência na cédula rural, sem contudo, reconhecer excesso de execução, uma vez que tal encargo não foi utilizado na atualização da dívida. Quanto à sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando o embargante responsável por 80% desse ônus e o embargado com 20%.

O apelante aduz que “
há excessos que ferem de morte o título, como a não incidência de correção monetária, o abuso praticado na capitalização mensal dos juros, e ainda o pleito de aplicação do código de defesa do consumidor no presente caso, a incidência ilegal de comissão de permanência etc
”.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não permitiu a produção de prova e não apreciou o pedido de aplicação do CDC. Aduz que não há como o consumidor apresentar o valor que considera devido sem a produção de tal prova.

Contrarrazões no ID 164283207.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante busca a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Além do mais, não há falar em necessidade de prova pericial para analisar os demonstrativos de débito anexados pelo exequente, ora apelado, pois da sua leitura é facilmente perceptível os encargos cobrados na cédula rural. Assim, bastaria à apelante apontar se ali havia alguma discordância com o que foi pactuado, o que não realizou.

A propósito:

Somado a isso, o §3o do art. 917 do CPC prevê que quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição (§4o, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbia, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa.

Ademais, caso fosse reconhecida a
incidência de algum encargo abusivo, bastaria que em liquidação de sentença fosse recalculado o débito de acordo com os parâmetros estabelecidos no
decisum
,
não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim quando ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

Sobre a aplicação do CDC, a sentença considerou que apesar de se tratar de relação de consumo, é vedado ao julgador conhecer de ofício de todas as cláusulas contratuais em obediência a Súmula 381 do STJ.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários advocatícios arbitrados na primeira instância em favor do apelado em mais 2% àqueles fixados na primeira instância

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023